Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015152-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADINALDO F DO NASCIMENTO - CNPJ: 33.657.891/0001-02 (APELANTE), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), ADINALDO FILHO DO NASCIMENTO - CPF: 208.863.651-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A HOSPITAL REGIONAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação de cobrança, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o Hospital Regional de Colíder estaria sob gestão de organização social à época dos fatos.

2.

A parte autora sustenta que forneceu gêneros alimentícios ao hospital nos meses de outubro e novembro de 2016, com recebimento atestado por servidores da Secretaria de Estado de Saúde, após a rescisão do contrato de gestão com a organização social, e que o Estado reassumiu formalmente a administração da unidade hospitalar desde maio de 2015.

3.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade do ente estatal, ao considerar que as notas fiscais foram emitidas em nome da organização social e que não há solidariedade presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança relativa a fornecimento de insumos hospitalares, quando há indícios de que reassumiu a gestão da unidade antes da contratação e do fornecimento das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Documentos indicam que o contrato de gestão com a organização social foi rescindido em 2015, com publicação em Diário Oficial, e que a Secretaria de Estado de Saúde passou a gerir diretamente o Hospital Regional de Colíder desde 01.05.2015.

6.

As cotações de preços, os memorandos e os atestos de recebimento das mercadorias foram emitidos e assinados por servidores vinculados à Secretaria de Estado de Saúde no período de outubro e novembro de 2016.

7.

A emissão de notas fiscais em nome da organização social, mesmo após a rescisão do contrato de gestão, não afasta, por si só, a legitimidade do ente estatal, quando há elementos que indicam a assunção da gestão e o recebimento dos bens.

8.

A ilegitimidade passiva deve ser demonstrada de forma inequívoca. A existência de controvérsia fática sobre a gestão da unidade hospitalar impõe o regular prosseguimento do feito, com instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, inclusive com instrução probatória.

Tese de julgamento:
“1. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança relativa a fornecimento de insumos hospitalares quando houver indícios de que reassumiu formalmente a gestão da unidade antes da contratação e do fornecimento. 2. A emissão de notas fiscais em nome de organização social não afasta, por si só, a legitimidade do ente estatal, se comprovada a assunção da gestão e o recebimento dos bens.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADINALDO F. NASCIMENTO – ME

contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1015152-33.2021.8.11.0041, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

O Apelante alega que firmou contrato de fornecimento de gêneros alimentícios ao Hospital Regional de Colíder, as mercadorias foram entregues e foi atestado o recebimento por funcionários efetivos do hospital, pertencentes ao quadro da Secretaria de Estado de Saúde, e não recebeu os valores devidos pelo fornecimento.

Alega que o Estado de Mato Grosso tinha ciência de todos os problemas pelos quais o IPAS - Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, que administrava o Hospital Regional de Colíder vinha passando, na iminência de encerrar as atividades hospitalares por falta de insumos, inadimplência com fornecedores, falta de medicamentos e até atraso salarial dos seus funcionários.

Destaca que o Estado de Mato Grosso publicou no Diário Oficial de 6/5/2015 a Portaria n 076/GBSES/2015, designando servidora para diretora do Hospital Regional de Colíder diante da rescisão do contrato com o IPAS. No Diário Oficial de 20/5/2015, a Secretaria de Estado de Saúde publicou o Extrato da Rescisão ao Contrato de Gestão n. 001/SES/MT/2013 entre a Secretaria e o IPAS.

Portanto, o Estado reassumiu a gestão do Hospital Regional de Colíder, estando a época da aquisição dos insumos, em 2016, exercendo o controle e recebendo os benefícios dos fornecimentos das mercadorias para dar continuidade aos serviços públicos de saúde.

Alega que apesar da gestão hospital estar sobre a competência da SES a época da aquisição das mercadorias, mesmo assim, o CNPJ das compras e Notas Fiscais (não se sabe por qual motivo), ainda estavam sendo emitidas em nome do IPAS-Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, com anuência e conhecimento da SES, consoante ofícios de cotações de compras, memorandos e notas ficas anexas na inicial.

Sustenta que as cotações eram realizadas pelos funcionários da SES, os memorandos enviados para Secretaria de Saúde, os recebimentos das mercadorias eram atestados por funcionários diretos da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e investidos no cargo para essas funções.

Imputa enriquecimento ilícito do Apelado.

Requer a reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando inexistência de solidariedade presumida.

A Procuradoria geral de Justiça se manifestou pela Inexistência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de valores referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios ao Hospital Regional de Colíder, nos meses de outubro e novembro de 2016, conforme Notas Fiscais n. 000.000.885 (R$ 54.536,95) e 000.000.889 (R$ 2.050,64).

O Estado de Mato Grosso suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando que, na época, o Hospital Regional de Colíder estava sob a gestão do IPAS – Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde, por meio de Contrato de Gestão, imputando a responsabilidade da Organização Social (OS) pelos débitos contraídos durante sua gestão.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, declarando a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

O reconhecimento da ilegitimidade do Estado de Mato Grosso fundamentou-se, essencialmente, no fato de que as notas fiscais foram emitidas em nome do "Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde" (CNPJ no 10.075.232/0008- 39); que na época o Hospital estava sob gestão do IPAS, Organização Social responsável pela administração da unidade e, consequentemente, pelos contratos firmados durante sua gestão, conforme o modelo de gestão por Organizações Sociais (Lei no 9.637/98); que não foi demonstrado que o Estado de Mato Grosso tenha assumido a responsabilidade pelos débitos contraídos pelo IPAS, aplicando a regra de que a solidariedade não se presume.

Com efeito, o Contrato de Gestão da unidade hospitalar estabelece claramente que a responsabilidade pelos compromissos assumidos é da organização que assume a gestão, conforme Cláusula 2.1.47.

Contudo, no caso em tela, há peculiaridades que não foram analisadas.

Primeiro, o contra de gestão do Hospital Regional de Colíder foi rescindido ainda em 2015, conforme publicação no Diário Oficial juntada com a impugnação à contestação.

Além disso, em razão da rescisão, o Estado de Mato Grosso designou, também em 2015, servidora pública estadual, da Secretaria de Estado de Saúde, para assumir a direção do Hospital e gerir os recursos, constando expressamente a competência para gerir todos os recursos do hospital.

Em 30/06/2015, foi publicada a Portaria no 137/2015/GBSES, editada pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, na qual consta “Considerando que a partir de 01/05/2015, os serviços de gerenciamento do Hospital Regional de Colíder, passaram a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde”, ficando expressamente delineado que desde maio de 2015 o contrato com o IPAs estava rescindido e o Estado havia assumido a gestão.

Portanto, em outubro e novembro de 2016, o Hospital Regional de Colíder era gerido pelo Estado de Mato Grosso, estando rescindido o contrato de gestão com o IPAS há mais de um ano.

Segundo ponto: o apelante, com a inicial, juntou os ofícios recebidos, das tomadas de preços, emitido com papel timbrado da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, em outubro e novembro de 2016, solicitando a cotação de preços, assinados por servidora da Secretaria de Estado de Saúde.

Destaca-se, neste período, outubro e novembro de 2016, a Secretaria de Estado de Saúde era quem geria o Hospital, conforme as Portarias publicadas.

Todavia, na autorização de faturamento, assinada pela mesma servidora da SES, consta como comprador o IPAS, como afirma o Apelante, “não se sabe por quê”.

Assim, o que se tem, até este momento processual, é que o Apelante atendeu a cotação de preços solicitada por servidora da SES, forneceu produtos para o Hospital que estava sendo gerido pela SES, com prestação de contas assinadas por servidora da SES, conforme documentos juntados com a inicial.

Portanto, no momento da contratação e do fornecimento, era o Estado de Mato Grosso quem geria a administração e os recursos do hospital.

Diante disso, não se vislumbra a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, devendo tal alegação ser amplamente comprovada, em confronto com a documentação juntada com a inicial e com a impugnação à contestação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO ao recurso para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a instrução probatória quanto à ilegitimidade alegada pelo Estado de Mato Grosso.

Tendo o recurso sido provido, não se verifica a completa infrutuosidade exigida pelo art. 85, §11, do CPC, razão pela qual descabe a majoração dos honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026